Tribunal: TJDFT
Processo: 0749503-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. REGULARIDADE DO EDITAL. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. INTIMAÇÃO DE CREDORES. INDEFERIMENTO DO CANCELAMENTO DO LEILÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança de débitos condominiais (R$ 43.207,67), indeferiu pedido de cancelamento de leilão judicial de imóvel, pois as indisponibilidades registradas na matrícula não obstam a alienação judicial. O executado/agravante pleiteia a inclusão de informações específicas no edital do leilão e a intimação de terceiros credores, alegando possíveis nulidades no procedimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é possível afastar a responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários vinculados ao imóvel; e (ii) definir se há nulidade no edital do leilão judicial, em razão da ausência de intimação de terceiros credores ou da existência de gravames na matrícula do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade por débitos tributários do imóvel já foi decidida anteriormente, encontrando-se a matéria preclusa, nos termos da decisão que atribuiu ao arrematante os encargos adicionais.
4. As indisponibilidades registradas na matrícula não impedem a alienação judicial do imóvel, sendo destinadas a impedir a alienação voluntária pelo devedor, mas não os atos expropriatórios judiciais.
5. O edital do leilão atendeu às exigências legais, mencionando os gravames existentes e preservando os direitos de terceiros credores.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 886 e 889.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 126.949/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/04/2016; TJDFT, Acórdão 1397497, 0730472-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02/09/2022; TJDFT, Acórdão 1379777, 0724573-60.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 14/10/2021; TJDFT, Acórdão 1348435, 0706740-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 16/06/2021.